Tribunal: TJES
Processo: 5007402-19.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007402-19.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MELISSA STEFANE CARVALHO DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pel
o

advogado Ricardo Luiz de Oliveira Rocha Filho

– OAB/ES nº
1
7.871
, em favor de

MELISSA STEFANE CARVALHO DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
8
ª Vara Criminal d
e Vitória
,
sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade
.

Em síntese, tem-se da impetração que a paciente foi alvo de decreto de prisão domiciliar exarado pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES no bojo da denominada Operação Sicário 2, sob fundamentos de ser ela, na condição de advogada, membro de organização criminosa voltada à prática de reiterados crimes na Região Metropolitana da Grande Vitória.

Consta do relatório de investigação, que paciente exercia a função de advogada como suposta intermediadora de recados, entre
as
lideranças das facções PCV/ TUDO 12/ TREM BALA.

Em sua impetração, a defesa busca a concessão das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a prisão domiciliar não se mostra mais necessária para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Aduz para tanto, que no caso em apreço os advogados inseridos no contexto da presente operação Sicário 2, também sob competência do colegiado de juízes da 8ª Vara Criminal de Vitória, possuem as mesmas características e condições fático - processuais dos advogados contextualizados na
O
peração
A
rmistício (00105712720218080024).

Alega ainda, que a Segunda Câmara Criminal já julgou ao menos seis habeas corpus, dentre méritos e liminares, que culminaram na liberdade dos pacientes ALZEMIR ROSA (HC 001961545.2021.8.08.0000), CHAYENE EVELYN (HC 0019154-73.2021.8.08.0000), PATRÍCIA CAVALCANTE (HC 0023355-11.2021.8.08.000), THELMA BARCELLOS (HC 5007020-26.2021.8.08.0000), EMANUELLA CARLETTE (HC 5007177-96.2021.8.08.0000), LINA DEMUNER, e que nos referidos provimentos jurisdicionais, ficou claro que não se perpetuavam mais nos autos a necessidade do encarceramento dos advogados (pacientes), tendo em vista que com a efetivação dos mandados de prisão e a transferência dos principais líderes da ORCRIM para o SPF2, exauriram-se os fundamentos capazes de manter a custódia cautelar.

Por fim, argumenta que a postulante é possuidora de residência fixa e condições pessoais favoráveis.

Requer, assim, seja
a
mesma imediatamente colocad
a
em liberdade,
com aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
.

Liminar indeferida.

Informações devidamente prestadas (ID 2009144)).

Parecer Ministerial
da
lavra d
a
Ilustre Procurador
a
de Justiça
M
árcia Jacobsen
, opinando pela denegação da ordem.
(ID 2030159).

É, em síntese, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO – VOGAL

Analisei os autos eletrônicos, e, por ora, não tenho dúvidas em
acompanhar
o e. Relator em sua conclusão pela denegação da ordem, mas considero necessário realizar alguns esclarecimentos, principalmente diante dos argumentos defensivos pela aplicação, por isonomia, das mesmas conclusões obtidas em outros
Habeas Corpus
concedidos por esta eg. Segunda Câmara Criminal.

Com efeito, ao suceder o e. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, e, por conseguinte, o e. Des. Convocado Ezequiel Turíbio, tornei-me relator dos
habeas corpus
impetrados em face da chamada
“Operação Armistício”
, que tramita na
10ª Vara Criminal de Vitória
, e que, além de medidas cautelares autônomas, foi desmembrada em 04 (quatro) ações penais.

A Ação Penal que interessa ao presente feito, invocada como
paradigma
, é a de nº 0014010-46.2021.8.08.0024, que engloba os supostos integrantes do
braço jurídico
da organização criminosa, sendo 09 (nove) réus (advogados).

Na Sessão de 1º de dezembro de 2021, esta eg. Segunda Câmara Criminal concedeu parcialmente a ordem em
03 (três)
habeas corpus
, revogando a prisão domiciliar, e aplicando medidas cautelares alternativas, dentre elas, a suspensão do exercício profissional, por entender, em síntese, que a medida mais rigorosa não se fazia mais necessária.

Além desses, há outros 05 (cinco)
habeas corpus
pendentes de julgamento, 03 (três) deles incluídos na pauta do dia 23/02/2022, e 02 (dois) em fase de elaboração do relatório.

Diante desse cenário, observo, da leitura dos autos eletrônicos (Denúncia no Id. 1973514 e seguintes), que o presente
Habeas Corpus
tem por origem a
“Operação Sicário II”
, autuada sob nº 0017253-95.2021.8.08.0024 (desmembramento da Ação Penal nº 0014915-51.2021.8.08.0024), em tramitação na
8ª Vara Criminal de Vitória
, e que, quanto ao braço jurídico da organização, apresenta dois réus,
nenhum deles
constantes na “Operação Armistício”.

Dessa forma, como muito bem pontuou o e. Relator, observa-se que o presente
Habeas Corpus,
inerente à “Operação Sicário II”,
não trata dos mesmos fatos
,
não possui os mesmos réus
,
não tramita no mesmo órgão de origem
,
não
possui
a mesma autoridade coatora
e
não discute o mesmo ato coator
da “Operação Armistício”.

A propósito, registro que, conforme consta no Sistema de 2ª Instância e no Sistema PJ-e, a Ação Penal de que origina o presente
Habeas Corpus
já foi objeto de outros 11 (onze)
habeas corpus
, todos sob a relatoria do e. Des. Fernando Zardini Antonio.

Portanto, para além da questão da prevenção (já superada pelo e. Relator), entendo que
não é necessário
–
e nem possível
–
estender os efeitos das conclusões desta eg. Câmara Criminal
em
fatos diversos
.

Com efeito, ainda que não se ignore que as respectivas ações penais possuam contexto semelhante ou tangente,
não é possível afirmar que versem sobre os mesmos fatos
, a ponto de demandarem a distribuição por prevenção (art. 164, §1º, do RITJES), muito menos exigem solução uniforme, uma vez que
não se trata de
casos idênticos,
de modo que
não há risco de decisões contraditórias.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
ACOMPANHO
integralmente o e. Relator, a fim de
DENEGAR A ORDEM.

A fim de possibilitar o devido controle de dados e evitar futuras divergências, sugiro que seja determinada a
retificação da autuação
, a fim de fazer constar: a) como processo de referência, o de nº 0017253-95.2021.8.08.0024 (conforme informação no Id. 2009144) e; b) como autoridade coatora, o juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pel
o

advogado Ricardo Luiz de Oliveira Rocha Filho

– OAB/ES nº
1
7.871
, em favor de

MELISSA STEFANE CARVALHO DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
8
ª Vara Criminal d
e Vitória
,
sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade
.

Em síntese, tem-se da impetração que a postulante foi alvo de decreto de prisão domiciliar exarado pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES no bojo da denominada Operação Sicário 2, sob fundamentos de ser ela, na condição de advogada, membro de organização criminosa voltada à prática de reiterados crimes na Região Metropolitana da Grande Vitória.

Consta do relatório de investigação, que a suplicante exercia a função de advogada como suposta intermediadora de recados, entre
as
lideranças das facções PCV/ TUDO 12/ TREM BALA.

Em sua impetração, a defesa busca a concessão das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a prisão domiciliar não se mostra mais necessária para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Aduz para tanto, que no caso em apreço os advogados inseridos no contexto da presente operação Sicário 2, também sob competência do colegiado de juízes da 8ª Vara Criminal de Vitória, possuem as mesmas características e condições fático - processuais dos advogados contextualizados na
O
peração
A
rmistício (00105712720218080024).

Alega ainda, que a Segunda Câmara Criminal já julgou ao menos seis habeas corpus, dentre méritos e liminares, que culminaram na liberdade dos pacientes ALZEMIR ROSA (HC 001961545.2021.8.08.0000), CHAYENE EVELYN (HC 0019154-73.2021.8.08.0000), PATRÍCIA CAVALCANTE (HC 0023355-11.2021.8.08.000), THELMA BARCELLOS (HC 5007020-26.2021.8.08.0000), EMANUELLA CARLETTE (HC 5007177-96.2021.8.08.0000), LINA DEMUNER, e que nos referidos provimentos jurisdicionais, ficou claro que não se perpetuavam mais nos autos a necessidade do encarceramento dos advogados (pacientes), tendo em vista que com a efetivação dos mandados de prisão e a transferência dos principais líderes da ORCRIM para o SPF2, exauriram-se os fundamentos capazes de manter a custódia cautelar.

Por fim, argumenta que a requerente é possuidora de residência fixa e condições pessoais favoráveis.

Requer, assim, seja
a
mesma imediatamente colocad
a
em liberdade,
com aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que
a
paciente
foi denunciada pela suposta prática dos crimes capitulados nos artigos
33, caput, artigo 40, incisos III, ambos da Lei Antidrogas, na forma do artigo 29, do Código Penal, e artigo 2º, §§ 2º e 4º, da Lei nº 12.850/2013, na forma do artigo 69, do Código Penal, com a agravante contida no artigo 61, inciso II, alínea “g”, do mesmo diploma legal.

Através das informações (ID 2009144), a autoridade acoimada coatora esclareceu que após a decretação da prisão preventiva, esta teve sua custódia convertida em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, por se tratar de advogada.

Esclareceu ainda, que aguarda o cumprimento das citações e a juntada das defesas preliminares para a designação de Audiência de Instrução e Julgamento, se for o caso.

Conforme já asseverado por ocasião da decisão liminar, em relação ao pedido de extensão dos efeitos dos provimentos jurisdicionais que deferiram a liberdade dos réus na Operação Armistício, entendo não haver elementos suficientemente seguros para atender ao pedido.

Muito embora os casos apresentem contornos aproximados, tratam-se de duas operações distintas, das quais derivaram denúncias autônomas, distribuídas a juízos diversos, contando, pois, com especificidades que devem ser avaliadas individualmente.

As particularidades que
envolvem
a ação penal originária – Operação Sicário, por óbvio, não foram objeto de análise quando da prolação das decisões paradigmas trazidas aos autos pela defesa
(Operação Armistício)
.

A este respeito, repito que o
próprio Desembargador relator das decisões paradigmas, deixou de estender os efeitos das referidas decisões aos corréus
em razão das especificidades das situações de cada
um, isoladamente.

No caso da coacta,
tanto o Relatório de Investigação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), quanto a autoridade coatora em sua decisão, ora atacada, destacaram com veemência que a postulante valendo-se de sua condição profissional de advogada e desvirtuando prerrogativas profissionais, se utilizava de seus privilégios de comunicação para a transmissão de recados entre organizações criminosas.

No referido relatório produzido pelo GAECO, se extrai,
in verbis
:

“
(...) dos documentos extraídos a partir da interceptação telemática, medida investigativa devidamente autorizada judicialmente, é possível constatar que a relação dos advogados em questão, com alguns faccionados, ultrapassa o vínculo meramente profissional.

Na realidade, pelo que se observou na presente e em outras investigações, a maioria dos advogados investigados
raramente prestam serviços de natureza jurídica aos líderes, pois a defesa técnica é de responsabilidade de outros advogados que são contratados para este fim ou até mesmo por meio de assistência da própria Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, de forma que, os advogados aqui denunciados constituem-se numa associação irregular que, sob o manto constitucional do sigilo das informações de clientes, passaram a praticar crimes.” (ID 1973842).

A decisão ora atacada (ID 1973373), também ressalta que a custodiada Melissa Estéfane Carvalho de Oliveira aderiu à conduta delituosa de viabilizar a comunicação entre integrantes de organizações criminosas.

Vejamos um excerto da decisão:

“
Na referida comunicação, supostamente intermediada pela advogada denunciada, constam, segundo o MP, a lista de bairros com os respectivos líderes do tráfico de cada local, além de vasto diálogo com pedidos e ordens de membro da ORCRIM PCV que está preso, determinando ações de membros da facção que estão soltos, para continuidade e manutenção do tráfico de drogas e os demais crimes praticados pela ORCRIM investigada.

Registra, também, que a pr
óxima vez que a advogada
for ao presídio, que passará a ela uma tabela mais atualizada, e que ela informará isso ao Máxima 2, mas isso ocorrerá só depois que o OGRO responder ao remetente se vai querer assumir Nova Rosa da Penha, o que elucida, com claras evidências, a atuação, em tese, da advogada denunciada na ORCRIM”.

Portanto, à luz dos elementos aqui delineados e imputados à paciente, de evidente gravidade, resta clara a necessidade de manutenção da medida corporal, ainda que aplicada em regime domiciliar, para sufocar a atuação da facção criminosa por ele integrada, evitando-se a prática de novas infrações penais.

No mesmo sentido, decisão do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...
)
II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da existência de interceptações telefônicas e telemáticas indicando que a
paciente integra estruturada organização criminosa voltada à prática de crimes diversos, dentre os quais o tráfico de drogas, "com hierarquia e estatuto próprio, com administração financeira e jurídica", sendo a ora paciente membro da "sintonia dos gravatas", na qual atuava como "uma ponte para a troca de informações importantes entre os representantes da liderança criminosa", "repassando informações de interesse da organização criminosa que vão desde orientações, ?salves?, ordens, cartas, prestação de contas sobre tráfico de drogas, cobranças de tráfico e distribuição de espaços (local para venda de drogas), intermediando a venda de aparelhos celulares etc., sendo responsável também por resolver questões jurídicas referente uma conta bancária de propriedade da facção usada para movimentação de valor oriundo do tráfico de drogas e possível esquema de lavagem de dinheiro
."
(...).
(
STJ -
AgRg no RHC 154.553/SC, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 19/11/2021).

Assim, restam ainda presentes os motivos ensejadores da manutenção da custódia cautelar da paciente, não havendo, por ora, elementos que conduzam à possibilidade de soltura, ou mesmo substituição por outras medidas alternativas ao cárcere.

Neste sentido:

“
(...). 4. Assim, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 5. Agravo regimental conhecido e improvido. (AgRg no RHC 156.690/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021)”.

Por fim, cabe destacar que eventuais condições pessoais favoráveis não tem o condão, por si só, de garantir a revogação da prisão preventiva,
conforme entendimento já sedimentando no Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“
(...). 4. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte. (STJ - AgRg no HC 667.217/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021)”.

O entendimento acima exposto foi ratificado pela douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“comprovada a materialidade e havendo indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo, em aliança à necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal e evidencia-se a necessidade de manutenção da custódia preventiva do paciente”.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGOS
33, CAPUT, ARTIGO 40, INCISOS III, AMBOS DA LEI ANTIDROGAS, NA FORMA DO ARTIGO 29, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 2º, §§ 2º E 4º, DA LEI Nº 12.850/2013, NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL, COM A AGRAVANTE CONTIDA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “G”, DO MESMO DIPLOMA LEGAL –
MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PRISÃO DOMICILIAR MANTIDA -

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES – ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA
-
ORDEM DENEGADA.
1
.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública,
diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade
d
a
agente
.
2.

Justificada a
segregação cautelar
com base no risco à ordem pública
,

torna-se
inviável

a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
3.

No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar
em razão de condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
4
.

Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.